Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-30.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIA DE SE ENCONTRAR O VEÍCULO EM NOME DO CONTRATANTE PERANTE O DETRAN. REQUISITO NÃO PREVISTO NO DECRETO-LEI 910/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. NÃO CABIMENTO.
1. O Decreto-Lei 911/69, nos arts. 2o, §2o, e 3o dispõe que, para ajuizamento do feito de busca e apreensão, mostram-se indispensáveis o contrato de alienação fiduciária e acomprovação da mora do devedor fiduciante “por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (artigo2o, §2o). Basta que o instrumento de constituição em mora seja recebido no endereço constante do contrato.
2. O Decreto-Lei 911/69 não exige comprovação pelo credor fiduciário (instituição financeira) de registro de gravame no nome do contratante (devedor fiduciante) junto ao Departamento de Trânsito – DETRAN, registro que não consubstancia requisito de validade do negócio de alienação fiduciária firmado entre as partes, mas somente de eficácia perante terceiros (Acórdão 1013943, 20141110068546APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/4/2017, publicado no DJE: 16/5/2017. Pág.: 390/408).
3. Recurso conhecido e provido.